Tribunal: TJDFT
Processo: 0740849-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prescrição intercorrente quando, após a suspensão de 1 (um) ano do art. 921, § 1o, do CPC, o prazo não for completado, tendo em vista diversas penhoras de bens do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há prescrição intercorrente quando há efetiva constrição patrimonial, interrompendo o prazo prescricional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; STF, Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS (Tese 568); TJDFT, Acórdão 1357408, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j, 21/7/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 297.939⁄DF. Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/03/2015.